Tribunal: TJPA
Processo: 0804382-31.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804382-31.2022.8.14.0401

APELANTE: RYAN MARCELO DA SILVA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. Prova testemunhal harmônica e congruente. Inviabilidade da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão da posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, especialmente diante da negativa de autoria apresentada pela defesa, com base no princípio do in dubio pro reo e na alegação de ausência de prova da propriedade da arma.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por laudos periciais e termo de apreensão da arma de fogo, colete balístico e documentos falsos.

4. A autoria restou demonstrada por prova testemunhal uníssona e coerente dos guardas municipais que efetuaram a abordagem e apreensão, bem como pelo comportamento do réu ao se passar por policial militar.

5. A alegação defensiva de que a arma seria de terceiro não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova nos autos, tratando-se de mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

6. A sentença encontra-se devidamente fundamentada com base em prova idônea e suficiente para a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A posse de arma de fogo com numeração suprimida, aliada à conduta de apresentar-se falsamente como policial militar, autoriza a condenação penal, quando sustentada por prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos materiais constantes dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RYAN MARCELO DA SILVA PIMENTEL em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que a condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos
, consistentes no pagamento de 02 (duas) cestas básicas e na prestação de serviços comunitários,

pela prática do crime capitulado no
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15/03/2022, por volta das 17h, o acusado foi preso em flagrante após ter comparecido duas vezes à base da Guarda Municipal identificando-se como policial militar do 20º BPM, apresentando uma carteira funcional com o dedo encobrindo a foto e, posteriormente, alegando estar aguardando nova via do documento. A atitude suspeita levou à comunicação às guarnições, que localizaram e abordaram o veículo conduzido pelo denunciado. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo tipo pistola, calibre .380, marca Taurus, com seis munições, além de um colete balístico vencido e uma carteira funcional da Polícia Militar em nome de seu tio falecido, Ricardo Wellington da Silva Pimentel. Em sede policial, o denunciado confessou o uso da identidade funcional do tio, mas alegou desconhecer a arma encontrada em seu veículo.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, alegando, em síntese, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, visto que não há indícios de autoria por parte do réu, devendo ser considerada a sua
negativa de propriedade da arma
, supostamente pertencente a terceiro (Paulo Marcelo Ferreira Farias).

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
requer sua
absolvição,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, alegando, em síntese, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada
, visto que
não há indícios de autoria por parte do réu
, devendo ser considerada a sua
negativa de propriedade da arma
, supostamente pertencente a terceiro (Paulo Marcelo Ferreira Farias).

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a
materialidade
do fato está sobejamente evidenciada pelo
termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27102844 - Pág. 9) do qual consta a apreensão de uma pistola calibre .380, marca Taurus, modelo 938, com seis munições, um colete balístico e uma identidade funcional da PM/PA, registrada em nome de Wellington da silva Pimentel
, no interior do veículo conduzido pelo réu, bem como pelos
laudos periciais (ID’s 27102971, 27102972 e 27102973), que atestam a funcionalidade e potencialidade lesiva da arma de fogo e a existência de supressão de numeração
.

A
autoria
se comprova pelos depoimentos prestados na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante, senão vejamos.

A testemunha RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, guarda municipal, declarou que sua equipe recebeu a informação de que o réu, juntamente outra pessoa, fora algumas vezes à portaria do comando da Guarda Municipal, identificando-se como policial militar, à procura de informação acerca de uma abordagem realizada por uma guarnição da Guarda Municipal. Ocorre que o réu, mesmo se apresentando como policial militar, não apresentava nenhum documento de identificação. Diante dessa situação e sabedores de o réu, mesmo tendo sido informado de que deveria se dirigir à Corregedoria da Guarda Municipal, havia voltado à portaria do comando da Guarda insistindo no mesmo assunto a testemunha e sua equipe saíram em busca do réu pelo bairro de São Brás, quando o avistaram um veículo e o abordaram. Nesse momento, o réu voltou a se identificar como policial militar. Durante a revista encontraram com ele uma pistola de numeração suprimida, uma carteira funcional do exército e outra carteira da Polícia Militar de uma terceira pessoa que o réu identificou como seu tio. Além disso, o declarante relatou que havia mais duas pessoas no veículo, que se escusaram da propriedade da arma de fogo, ao passo que o acusado indicou ser de sua propriedade a pistola.

A testemunha EVERTON LUIZ FIGUEIREDO BORGES, guarda municipal, ratificou de forma uníssona o depoimento acima destrinchado.

A testemunha WELLINGTON LUÍS MESQUITA DA SILVA, guarda municipal, informou que estava na central de comando da Guarda Municipal no momento em que o réu tentava entrar no local, apresentando-se como policial militar, mas se negava a apresentar a carteira de identificação. Quando o acusado foi pela segunda vez à base da guarda, foi pedido o RG dele, quando foi realizada busca pelo INFOSEG, além de terem sido anotadas as características e a placa do veículo em que ele estava. Diante dessa insistência por parte do réu, que foi considerada suspeita pelos guardas municipais, os dados do automóvel foram informados para que se iniciasse uma busca pelo acusado.

Em seu interrogatório em Juízo, o réu negou o delito.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte da apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Os depoimentos dos guardas municipais foram uníssonos ao afirmar que o apelante conduzia o veículo em cujo interior foi localizada a arma, e que este se apresentou em diversas ocasiões como policial militar, gerando suspeitas que culminaram na abordagem e flagrante.

A versão apresentada em juízo, no sentido de que a arma pertenceria a um terceiro de nome Paulo Marcelo Ferreira Farias, não encontrou
nenhum respaldo nos autos
, tampouco foi esse suposto proprietário ouvido, permanecendo como mera alegação defensiva desprovida de prova mínima.

Ressalte-se que, em se tratando de agentes públicos que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Omissis.
4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo. 5.
A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório. 7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão 1419082, 07382993520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. Depoimento de policiais. Pena. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - Depoimentos, sem contradições, confirmando as circunstâncias do flagrante -- em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência do réu grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito, além de balança de precisão, outros petrechos para o tráfico e considerável quantia em dinheiro - são provas dos crimes de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 4 - A natureza da droga - crack e cocaína - e a grande quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 5 - A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para atenuar a pena (art. 65, III, 'd' do CP). 6 - Os maus antecedentes e a variedade da droga apreendida - maconha, crack e cocaína -, permitindo inferir envolvimento com atividades criminosas, justificam afastar o tráfico privilegiado. 7 - Apelação provida em parte. (TJDFT - Acórdão 1340372, 07239133420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que a arma pertenceria a um terceiro de nome Paulo Marcelo Ferreira Farias, não encontrou nenhum respaldo nos autos, tampouco foi esse suposto proprietário ouvido, permanecendo como mera alegação defensiva desprovida de prova mínima.

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou falta de fundamentação, estando a sentença condenatória devidamente alicerçada nos robustos elementos constantes do caderno processual.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025